Tribunal: STF
Processo: AI 854353
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. 2. Concurso público. Critérios de pontuação de títulos. Limites. Regência normativa disposta no Edital do certame e em lei local. 3. Questão que, tal como posta, não traduz litígio constitucional capaz de viabilizar acesso à via recursal extraordinária. Enunciados 280 e 454 da Súmula da Jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.